Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÍNDICE. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Existindo vício da omissão no v. Acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para integrar o julgado e sanar o respectivo vício.
2. No acórdão que julgou o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, em apreciação ao Tema 810, representativo da repercussão geral dada à demanda analisada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cujas conclusões foram inteiramente mantidas após o julgamento dos Embargos de Declaração contra ele opostos, foi fixada tese, nos termos do voto proferido pelo e. Relator Ministro Luiz Fux, segundo a qual: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; e ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto.
3. Nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança deve observar os seguintes parâmetros: [i] 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; ou a [ii] 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. Assim, para o período em que a taxa Selic anual for inferior a 8,5%, o índice de juros de mora da caderneta de poupança corresponderá a 70% daquele índice, e não ao índice de 0,5% ao mês.
4. A fim de abarcar todas as variáveis da economia previstas no referido dispositivo legal, o índice de juros de mora a ser aplicado na condenação imposta a Fazenda Pública deve ser estabelecido genericamente como o correspondente ao índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. Como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão julgador, não importando julgamento extra petita.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.